Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-33.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que Negou provimento ao recurso interposto pela parte Reclamante, conforme ementa abaixo:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO INTERMAT – AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL – LEI ESTADUAL N. 10.574/17 QUE ALTEROU A TABELA DE ESCALONAMENTO – TESE DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO E PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO SALARIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LEI QUE DIVIDIU EM DUAS PARCELAS O VALOR A SER PAGO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da entrada em vigor de nova lei que determina o pagamento de reajustes ao servidor em duas parcelas e não havendo redução salarial ou violação a direito adquirido, não há se falar em violação a direitos do servidor.
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à manutenção de regime de composição de vencimentos ou proventos, vez que a Constituição Federal apenas lhes assegura a impossibilidade de redução do “quantum” percebido no regime jurídico anterior, o que foi obedecido no presente caso.
Com a vigência da Lei no 10.574/2017, o reajuste salarial escalonado dividiu-se em duas parcelas de 5,75% a serem pagas no ao de 2017, o que não acarreta qualquer prejuízo, já que houve o parcelamento do reajuste de um valor que ainda não havia passado a integrar a remuneração dos servidores.
Não há violação a qualquer direito quando, sem promover redução de vencimentos, a referida lei estabelece que o pagamento ocorra da seguinte forma: “ I - Para os cargos de Analista Fundiário e Agrário do INTERMAT: a) 5,75% a partir de maio de 2017; b) 5,75% a partir de dezembro de 2017;”
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei n. 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
Posto isto, como o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado, foi votado na sessão do dia 22.06.2021, passando a fluir o prazo a partir de 23.06.2021, e se forem contados apenas os dias úteis, o prazo quinzenal encerrou no dia 13.07.2021, pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Por tais motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 13.07.2021, e somente foi interposto no dia 14.07.2021, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Sendo intempestivo o Recurso Extraordinário, conforme consta na certidão, falta-lhe um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, que é a tempestividade.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 14.07.2021, o considero INTEMPESTIVO.
Ademais, a respeito da questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598365, recurso repetitivo, Tema no181, decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
0181
RE 598365
A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Inexistência de repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional
A respeito da intempestividade, a Súmula 322 do STF dispõe que:
“Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal.”
Ante o exposto, diante da intempestividade do recurso, e, em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no TEMA 181, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única